Tribunal: TJES
Processo: 0002315-25.2014.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002315-25.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: UNIAO FABRICACAO E MONTAGEM LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONTRIBUINTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 90 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0002315-25.2014.8.08.0062, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por UNIÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM LTDA., declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 6.952/2013, referente a ISSQN do exercício de 2011, e extinguiu o feito com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Município sustenta a regularidade da CDA, a desnecessidade de processo administrativo formal por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação e requer, subsidiariamente, a redução dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal nas alegações do Município acerca da natureza do lançamento do ISSQN e da existência de procedimento administrativo; (ii) estabelecer se a CDA nº 6.952/2013 foi precedida de regular constituição do crédito tributário, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, à luz dos arts. 142, 145, 149, 202 e 204 do CTN, do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 90 da Lei Municipal nº 879/2000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC, inexistindo inovação recursal quando a tese deduzida se insere no núcleo essencial da controvérsia debatida desde a origem. 4. A constituição do crédito tributário exige lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, nos termos dos arts. 142 e 145 do CTN. 5. Embora o ISSQN se sujeite, em regra, ao lançamento por homologação (art. 150 do CTN), a ausência de pagamento e a apuração unilateral do débito pela Administração atraem a incidência do lançamento de ofício, nos termos do art. 149, II, do CTN. 6. O lançamento de ofício impõe a formalização do ato administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, mediante notificação válida do contribuinte. 7. O mero envio de boleto bancário genérico, desacompanhado de auto de infração formalmente lavrado e sem comprovação de notificação válida, não supre a exigência de constituição regular do crédito tributário. 8. A inobservância do art. 90 da Lei Municipal nº 879/2000, que determina a lavratura de auto de infração em caso de não recolhimento do imposto retido, evidencia vício na gênese do crédito. 9. A ausência de indicação adequada da origem do crédito e de comprovação de regular notificação afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN. 10. O vício na constituição do crédito tributário autoriza o acolhimento da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública demonstrável de plano. 11. Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC mostram-se adequados à natureza da demanda e ao valor da causa, inexistindo desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Inexiste inovação recursal quando a tese deduzida em apelação integra o núcleo essencial da controvérsia discutida desde o primeiro grau. 2. A ausência de notificação válida do contribuinte acerca do lançamento de ofício do ISSQN implica nulidade da CDA e afasta sua presunção de certeza e liquidez. 3. O envio de boleto bancário desacompanhado de auto de infração formal e de comprovação de regular notificação não supre a exigência de constituição válida do crédito tributário.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 485, IV, 803, I, 1.013, §1º, e 85, §§3º e 11; CTN, arts. 142, 145, 149, II, 150, 202, 203 e 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; Lei Municipal nº 879/2000, art. 90; LC nº 116/2003, art. 6º; Decreto nº 70.235/72, art. 11, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10145140174296001, Rel. Leite Praça, j. 16.09.2021; TJ-BA, APL nº 05104132720188050080, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, j. 15.12.2020; TJ-MT, APL nº 00021354220108110037, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.10.2019; TRF-4, AC nº 5001406-78.2018.4.04.7117, Rel. Leandro Paulsen, j. 10.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0002315-25.2014.8.08.0062, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
UNIÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM LTDA.
, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução e, por conseguinte, extinguindo o feito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 803, I, ambos do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar a exceção de pré-executividade, concluiu pela existência de vícios insanáveis na CDA, destacando que o título não indicava o número do processo administrativo correspondente, tampouco detalhava a origem do débito, a base de cálculo utilizada e os critérios de apuração dos encargos, comprometendo os atributos de liquidez e certeza do crédito. Assinalou, ainda, a ausência de comprovação da notificação regular do lançamento tributário, entendendo configurada violação ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA e julgou extinta a execução fiscal, condenando o MUNICÍPIO DE PIÚMA ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Em seu recurso, o Município apelante sustenta, em síntese: (i) que a CDA preenche todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80; (ii) que o ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo desnecessária a instauração de prévio processo administrativo para constituição do crédito quando o contribuinte declara e não recolhe o tributo; (iii) que, mesmo sendo desnecessário, houve procedimento administrativo com participação da empresa executada, a qual teria apresentado manifestações e pedido informando pagamento; (iv) inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa; e (v) subsidiariamente, requereu a redução equitativa dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões a executada apelada suscitou, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, sob o argumento de que o apelante apresentou fundamentos inéditos em sede de apelação — especialmente quanto à tese de lançamento por homologação e à alegada participação da contribuinte no procedimento administrativo — não suscitados na impugnação à exceção de pré-executividade, em afronta aos arts. 141 e 1.014 do CPC. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de lançamento válido, a ausência de lavratura de auto de infração conforme exigido pelo art. 90 da Lei Municipal nº 879/2000, a falta de indicação dos requisitos essenciais da CDA e a inexistência de comprovação de notificação regular do lançamento tributário.

A municipalidade instruiu a execução fiscal com a CDA nº 6952/2013, relativa a apontado débito de ISSQN do ano de 2011 (fl. 03).

Após citação, a executada ofertou bem à penhora, e, segundo peticionou nos autos, paralelamente buscou junto à municipalidade a cópia do processo administrativo que deu origem à CDA, pleitando em juízo a sua juntada, diante da inércia municipal em fornecer a documentação respectiva, a fim de viabilizar a sua defesa (fls. 38-39 e fls. 48-50).

Veja-se que a municipalidade, após intimada, procedeu à juntada do procedimento administrativo que culminou na emissão da CDA em nome da executada, referente ao ISSQN (fl. 121), relativo à nota fiscal de serviço não paga, juntada à fl. 137.

Observa-se que foi nesse contexto que a executada/apelada apresentou exceção de pré-executividade (fls. 145-154), destacando a inexistência de lançamento tributário válido, pela ausência de lavratura de auto de infração e de oportunidade para o contraditório e ampla defesa.

A executada pontuou o descumprimento de norma municipal (art. 90 do Código Tributário Municipal – Lei nº 879/2000), que determina a lavratura do auto de infração, no caso de não recolhimento do imposto retido, e também colacionou jurisprudência no sentido de que, quando não é realizado o lançamento por homologação do ISSQN, deverá ser efetuado o lançamento de ofício (art. 149, inciso II, do CTN), mediante lavratura do auto de infração, que se perfectibiliza com a notificação válida do sujeito passivo

Além disso, a executada enfatizou que o boleto bancário que lhe foi enviado, por ser genérico, sem indicação de elementos mínimos essenciais para a constituição do crédito tributário, não possibilitou a impugnação, o que acarreta a nulidade da CDA.

Apesar de intimado, o exequente apenas afirmou
“que trata-se de cobrança de ISSQN referente à NF nº 117 emitida pela executada, fato este reconhecido pela empresa executada em diversos momentos, tais como na declaração da contabilidade de fl. 222 do pdf (autos digitalizados)”
(evento 17058905).

Pontua-se, primeiramente, que ainda que o ente municipal não tenha desenvolvido, na impugnação à exceção de pré-executividade, fundamentação acerca da natureza do lançamento do ISSQN, é certo que a discussão acerca da regularidade do lançamento, da necessidade (ou não) de processo administrativo formal e da suficiência dos elementos constantes da CDA integra o núcleo essencial da controvérsia desde o primeiro grau.

A apelação, ao sustentar que o ISSQN se sujeita ao regime de lançamento por homologação e que, nessa sistemática, a declaração do contribuinte torna o crédito exigível independentemente de processo administrativo formal, não inova a questão submetida ao juízo de origem.

Nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo que tal discussão consta da exceção, de modo que não há que se falar em inovação recursal, devendo ser examinada a matéria no mérito.

A controvérsia submetida ao exame deste eg. Colegiado consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa nº 6.952/2013, relativa a ISSQN do exercício de 2011, foi precedida de regular constituição do crédito tributário, à luz dos arts. 142, 145, 149, 202 e 204 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 90 do Código Tributário Municipal de Piúma (Lei nº 879/2000).

Nos termos do art. 142 do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

E o art. 145 do mesmo diploma estabelece:

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

A constituição definitiva do crédito tributário pressupõe, portanto, não apenas a apuração do tributo, mas a regular notificação do sujeito passivo.

Embora o ISSQN seja, em regra, tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150 do CTN), a hipótese dos autos revela situação em que não houve pagamento antecipado do tributo retido na fonte pela tomadora do serviço (prestado pela executada/apelada), sendo que a própria municipalidade, ao juntar procedimento administrativo, evidenciou que promoveu apuração unilateral do débito, imposto à prestadora de serviço pelo não pagamento do valor retido na fonte pela tomadora (cf. fls. 97/99), o que atrai a incidência das garantias inerentes ao lançamento de ofício.

O art. 149, inciso II, do CTN dispõe:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

Nessa hipótese, impõe-se, assim, a formalização do lançamento com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da matéria, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - ISSQN - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÉNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DE CONSTITUIÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. Sabe-se que o lançamento do ISSQN, em regra, se dá por homologação, ou seja, o contribuinte declara e recolhe o tributo antecipadamente e o Fisco posteriormente homologa tal fato. Contudo, nos casos em que houver inadimplência total do contribuinte, sem prévia declaração, como ocorreu no caso em analise, deve ser aplicada a regra geral, com lançamento de ofício, em conformidade com o art. 149, II, do CTN, mediante instauração de prévio processo administrativo, com a notificação do sujeito passivo para apresentação de defesa . Ausente a notificação do contribuinte, resta clara a falta de condição de eficácia e pressuposto de validade do ato administrativo, o que inviabiliza a execução fiscal. (TJ-MG - AI: 10145140174296001 Juiz de Fora, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA . NECESSIDADE. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DA CDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. O lançamento do ISSQN é por homologação, ou seja, aquele em que se atribui ao contribuinte o dever de antecipadamente quitar o tributo, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do art. 150 do CTN, devendo o contribuinte ser regularmente notificado, sob pena de se configurar cerceamento de defesa no âmbito administrativo e irregularidade do ato de constituição do crédito tributário. Inexistindo notificação regular do contribuinte, cujo direito à ampla defesa é assegurado constitucionalmente, o lançamento não se perfaz, não sendo regularmente constituído o crédito tributário. (TJ-BA - APL: 05104132720188050080, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A falta de regular notificação do contribuinte no procedimento administrativo por meio do qual se deu a constituição do crédito não tributário impõe o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de título executivo válido. O lançamento do ISSQN, denominado por homologação, é aquele em que se atribui ao contribuinte o dever de antecipadamente quitar o tributo, sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 150 do CTN), no entanto, do lançamento, o contribuinte deve ser regularmente notificado, sob pena de se configurar cerceamento de defesa no âmbito administrativo e irregularidade do ato de constituição do crédito tributário. (TJ-MT - APL: 00021354220108110037 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2019)

No caso, o ente público limitou-se a enviar ao contribuinte o boleto bancário juntado à fl. 106 do processo físico digitalizado (constante do processo administrativo), que não traz nenhum dado que possibilite inaugurar prazo para impugnação administrativa pela prestadora do serviço, que, ressalta-se, incluiu na nota o valor do tributo que foi retido na fonte pela tomadora.

Não há nos autos comprovação de lavratura de auto de infração formalmente constituído, tampouco prova inequívoca de notificação válida do sujeito passivo quanto ao lançamento de ofício atribuído à prestadora.

A mera referência, pelo ente municipal, de que se trata de ISSQN referente à NF nº 117, “reconhecido pela empresa executada” (que indica retenção do ISS na fonte pelo tomador de serviço prestado pela ora apelada no município de Piúma), não supre a exigência legal de constituição formal do crédito tributário, nem afasta a necessidade de observância do devido processo legal tributário.

Menciona-se que sequer foi observado o art. 90 do Código Tributário Municipal de Piúma (Lei nº 879/2000), que estabelece que, no caso de não recolhimento do imposto retido, será lavrado auto de infração impondo a multa correspondente a 60% do valor do imposto, com os acréscimos previstos.

Tanto o art. 128 do CTN, quanto o art. 6º da LC 116/2003, admite que a municipalidade, por lei, atribua “de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais”.

No caso, a lei municipal estipula, em seu art. 90 (que trata do auto de infração não lavrado no caso), §3º, que:
“Em não sendo pago o ISSQN devido no prazo estipulado será encaminhado para inscrição em dívida ativa, em nome do tomador dos serviços ou do prestador dos serviços, a critério da Administração Municipal, para ser providenciada à execução.”

O art. 202 do CTN é categórico ao exigir que o termo de inscrição em dívida ativa indique, obrigatoriamente, dentre outros elementos, a origem e natureza do crédito e, sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

A ausência de comprovação de regular notificação do lançamento afasta a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN), porquanto a constituição do crédito mostra-se viciada em sua gênese.

A ausência de notificação válida do contribuinte acerca do lançamento implica nulidade da CDA e, por conseguinte, autoriza o acolhimento de exceção de pré-executividade, quando a matéria é de ordem pública e demonstrável de plano, como no caso. Sobre o tema, confira-se:

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA . NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa (784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec . 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF). 2 . Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) . 3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA. (TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Turma)

Os elementos constantes dos autos revelam vício na constituição do crédito tributário, apto a macular a própria exigibilidade do título executivo. Dessa forma, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da CDA nº 6.952/2013, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 803, I, do CPC, mostra-se irretocável.

Quanto aos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal sobre o valor atualizado da causa, não identifico desproporcionalidade ou afronta aos critérios do art. 85, §3º, do CPC, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo para o seu serviço, e, especialmente, o valor atribuído à causa em 21/11/2014, no importe de R$ 112.807,34 (cento e doze mil e oitocentos e sete reais e trinta e quatro centavos) – o qual, mesmo atualizado, não ultrapassa o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, previsto no inciso I, do citado §3º, do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.